Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CUSTEIO DE TERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL. AUTOGESTÃO. REGRAMENTO DA ANS. SUBMISSÃO. TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1.Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações), a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2.O fato de o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal ser operador de saúde que atua na modalidade autogestão não afasta a aplicação das regras da ANS que estabelecem os procedimentos que constituem a referência básica para cobertura assistencial.
3.O Decreto-Lei n. 27.231/2006, que disciplina a organização, implantação e funcionamento do Plano de Assistência à Saúde Suplementar do Distrito Federal, estabelece, em seu artigo 19, que a cobertura a ser oferecida aos seus beneficiários coincide com a definida como cobertura básica e obrigatória pela ANS.
4.O tratamento prescrito à agravada (transplante de células tronco hematopoiéticas autólogo com regime de condicionamento Benda-EAM) está previsto no Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021, da ANS, que atualiza o rol de procedimento e eventos em saúde com cobertura obrigatória, a sugerir, pelo menos até o presente momento processual, ser ilegítima a negativa de cobertura pelo agravante.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.